Tribunal: TJDFT
Processo: 0754633-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor/requerido contra decisão que fixou alimentos provisórios em 70% sobre o salário mínimo vigente.
2. O pedido recursal busca a concessão da gratuidade de justiça e a revogação ou revisão do percentual fixado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) estabelecer se o percentual de 70% do salário mínimo vigente deve ser revogado ou revisto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
6. O agravante juntou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência.
7. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
8. A fixação de alimentos provisórios observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de acordo com os arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil. Os elementos constantes nos autos indicam que o percentual fixado atende ao equilíbrio entre a necessidade do menor e a capacidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A menoridade presume a necessidade de alimentos. 3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade."
Dispositivos legais relevantes citados: Art. 229 da Constituição Federal. Arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.